Tribunal: TJDFT
Processo: 0750165-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750165-98.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRENDO ALVES SOUZA BASTOS RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. CRITÉRIO NORTEADOR. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. REGIME DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANTIDO. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (I) Examinar se a autoria e a materialidade do crime estão comprovadas; (II) verificar se adequada a dosimetria da pena; (III) perquirir se possível a soltura do acusado para responder em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT. 4. Declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador, quando corroboradas pelas demais provas produzidas em juízo. 5. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento dos policiais em juízo, da namorada do réu em sede extrajudicial e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita, é inviável o acolhimento do pedido de absolvição. 6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD quando expressiva a quantidade de cocaína (204,60g) e em razão do seu alto potencial nocivo. 7. A quantidade e a natureza da droga devem ser valoradas como uma única circunstância desfavorável. 8. No julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, sob o rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou a tese de que: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 9. Tratando-se de réu reincidente e portador de circunstâncias desfavoráveis, possível a fixação de regime inicial mais gravoso, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal. 10. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. 11. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. ______ Dispositivos relevantes citados: LAD, arts. 33 e 42. STJ, Súmula 545. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 17/11/2020. TJDFT, Acórdão 1372549, Rel. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, j. 16/09/2021. TJDFT, Acórdão 1183905, Rel. CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, j. 04/07/2019. TJDFT, Acórdão 1623290, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 29/09/2022. TJDFT, Acórdão 1728913, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 13/07/2023. TJDFT, Acórdão 1956249, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024. TJDFT, Acórdão 1790736, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, j. 23/11/2023. O recorrente aponta violação aos artigos 33 da Lei no 11.343/2006 e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 33 da Lei no 11.343/2006 e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024